Tribunal: TJES
Processo: 5005096-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005096-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MAKSON GONCALVES VIEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 5005096-43.2022.8.08.0000

Agravante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado: Markson Gonçalves Vieira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão monocrática constante do ID 2771921 que não conheceu do seu agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID 2884715), sustenta a agravante que (a) O STJ, quando do julgamento REsp 1.696.396, reconheceu que o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo recursos fora das hipóteses previstas quando verificada a urgência; (b) a urgência do caso está presente, diante do prejuízo ao contraditório e ampla defesa decorrente do indeferimento de nova prova pericial; (c) não lhe foi oportunizado impugnar o período quando de sua nomeação, notadamente para apontar que não era especialista na área objeto da perícia; (d) o laudo pericial contem diversas inconsistências e contradições; (e) haverá prejuízo processual decorrente do grande lapso temporal se houver necessidade para aguardar a apelação para eventual nulidade do processo.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada (ID 2886641).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência vinculante do STJ, fixada quando do julgamento do REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

É evidente que a decisão que indefere a produção de prova não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, de modo que é imprescindível a comprovação da urgência no caso concreto para justificar a incidência da tese de taxatividade mitigada, salientando que a mera alegação de celeridade processual não constituiu o elemento suficiente para admissão excepcional do recurso.

Observa-se que a prova pericial foi devidamente deferida e realizada na origem, discordando, no entanto, o recorrente da sua conclusão, sob alegação de que contém contradições internas e inconsistências, sendo a pretensão do recurso a realização de nova perícia por outro
expert
.

Nesse ponto, o magistrado na decisão consignou em sua decisão que, [...] “
Conforme estabelece o art. 480 do CPC, só se admite a realização de nova perícia quanto a matéria não estiver suficientemente esclarecida, não sendo fundamento do requerimento de segunda perícia a discordância da ré em relação às respostas dadas pelo experto e a conclusão do laudo
”, esclarecendo, ainda, que “
no que se refere à impugnação relativa à especialização do perito do juízo, considerando que a requerida não observou o prazo previsto no art. 465, §1º, do CPC, operou-se a preclusão temporal, devendo ser mantida a nomeação que recaiu sobre o esperto ‘Especialista em Perícias Médicas
’”.

O fundamento da urgência apontado pelo recorrente, por sua vez, está em suposto prejuízo processual decorrente do decurso de tempo caso aventado o questionamento quanto à prova pericial em sede de apelação, o que não é, por si só, suficiente para adoção da tese da taxatividade mitigada.

Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento do TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. - Não é cabível agravo de instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, em razão da taxatividade do rol expresso no art. 1.015 do CPC. 2. - O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05-12-2018, DJe 19-12-2018). A hipótese dos autos não amolda-se ao requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. - Agravo interno desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 014199003014, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL POR AMOSTRAGEM. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere justificadamente a produção de prova pericial por amostragem, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 019209000413, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO QUE INDEFERE REABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE QUANTO À PROVA PRODUZIDA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do agravo interno sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito do agravante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.
2. Mérito:
O tema nº 988, do colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
3.
No presente caso, a r. decisão recorrida indeferiu pedido de reabertura de prazo para impugnação do laudo pericial, o que não configura, a meu sentir, a urgência necessária para sua imediata apreciação via agravo de instrumento. 4. Eventual insurgência da parte quanto ao indeferimento da reabertura do prazo para impugnação do laudo pericial deverá ser ventilada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, ou, ainda, em contrarrazões, caso tenha êxito em seu pleito. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 5007206-49.2021.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVA PERICIAL SUBSTITUIÇÃO DO PERITO INDEFERIMENTO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015, CPC ROL TAXATIVO MITIGAÇÃO URGÊNCIA NA ANÁLISE DA MATÉRIA NÃO VERIFICADA EXAME NAS RAZÕES DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES SEM PREJUÍZO AO RECORRENTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, concluindo-se que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo nos termos da intenção do legislador porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação. 2. Entretanto, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida neste recurso ( necessidade de substituição do perito nomeado pelo magistrado singular ) for abordada em sede de preliminar de apelação. 3. Ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não verifico a existência de demasiada urgência na análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação. 4. Não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação do decisum recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 030209000188, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Assim, diante do indeferimento justificado da nova perícia pelo magistrado de origem e da ausência de demonstração da urgência, não fundamento para o recebimento excepcional do agravo de instrumento fora da rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É evidente que a decisão que indefere a produção de prova não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, de modo que é imprescindível a comprovação da urgência no caso concreto para justificar a incidência da tese de taxatividade mitigada, salientando que a mera alegação de celeridade processual não constituiu o elemento suficiente para admissão excepcional do recurso;

2. O fundamento da urgência apontado pelo recorrente, por sua vez, está em suposto prejuízo processual decorrente do decurso de tempo caso aventado o questionamento quanto à prova pericial em sede de apelação, o que não é, por si só, suficiente para adoção da tese da taxatividade mitigada;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.